Tribunal: TJBA
Processo: 8002788-11.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002788-11.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: GILSON DA SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. DISTINÇÃO ENTRE REQUISITO DE AJUIZAMENTO E CRITÉRIO DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO EM CURSO. CAUSALIDADE CONCORRENTE NA NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL SUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta pelo Município de Ipiaú contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o entendimento de que o protesto do título, realizado em cumprimento à determinação judicial, tornaria desnecessária a continuidade da via executiva. A pretensão consiste na reforma da sentença para prosseguimento da execução fiscal, sob o fundamento de que o simples cumprimento do requisito de protesto não equivale à ausência superveniente de interesse processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ 547/2024 autorizam a extinção de execução fiscal em curso pelo simples fato de realizado o protesto do título; e (ii) verificar se os critérios cumulativos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ 547/2024 estão preenchidos quando a não efetivação da citação decorre de causalidade concorrente entre possível deficiência de endereço e entrave sistêmico imputável ao próprio aparelho judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.184/STF (RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19/12/2023) e a Resolução CNJ 547/2024 estabelecem dois regimes normativos distintos: o protesto é condição para o ajuizamento de novas execuções fiscais (arts. 2º e 3º da Resolução), e não causa autônoma de extinção de processos já em trâmite; a extinção de execuções em curso pressupõe, cumulativamente, valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil há mais de um ano e frustração da citação ou inexistência de bens penhoráveis (art. 1º, §1º). 4. A não efetivação da citação decorre de causalidade concorrente: possível deficiência de endereço (ônus parcial do exequente, ante o AR negativo) e devolução do mandado de citação por razão exclusivamente sistêmica do Tribunal, documentada nos autos (id. 92424741), o que impede a caracterização de inércia exclusiva do Município. 5. A extinção sem prévia intimação do exequente para sanar eventual irregularidade de endereço contraria o princípio da não surpresa (CPC, art. 10). 6. O interesse processual do Apelante subsiste, pois o protesto extrajudicial não se equipara, sob o aspecto funcional, à execução judicial, que é o único instrumento apto a conferir acesso a mecanismos coercitivos de bloqueio patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O protesto do título, realizado em cumprimento à determinação judicial no curso de execução fiscal já ajuizada, não configura causa autônoma de extinção do feito por ausência de interesse processual, pois constitui requisito para o ajuizamento de novas execuções fiscais, e não critério de extinção de processos em trâmite nos termos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ 547/2024. 2. A extinção de execução fiscal com base na Resolução CNJ 547/2024 não se mostra adequada quando a não efetivação da citação decorre de causalidade concorrente entre eventual deficiência de endereço e entrave sistêmico imputável ao próprio Judiciário, sem que o exequente tenha sido previamente intimado a sanar a irregularidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, I; CPC, arts. 10, 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19/12/2023, Tema 1.184 (trânsito em julgado em 14/10/2025); CNJ, Resolução nº 547/2024, art. 1º, §1º; STJ, Súmula 409. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002788-11.2020.8.05.0105, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE IPIAÚ e como Apelado GILSON DA SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira RELATOR PRESIDENTE 03